Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-51.2022.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800190-51.2022.8.14.9100

RECORRENTE: LUCAS GOMES DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, inc. II e VII, c/c art. 14, inc. II, do CPB, proferida pelo Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia para encaminhamento do Recorrente ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. É cediço que a pronúncia é decisão que visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Conselho de Sentença, Juízo natural.

4. Com efeito, à fase de pronúncia aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria.

5.
In casu
, a materialidade e indícios de autoria do delito restaram demonstradas por meio das provas colhidas, como o laudo de exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, VII; Código de Processo Penal, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lucas Gomes de Jesus
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Flavio Oliveira Lauande, Juiz de Direito respondendo pela Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, em relação a vítima Matheus Santos da Silva.

Narra a denúncia, à ID 17075765
, que:

“... no dia 09/02/2020, no bar Caiçara, localizado na Vila Planalto, zona rural do Distrito de Monte Dourado, os denunciados com unidade de desígnios e
animus necandi
, tentaram ceifar a vida de Matheus Santos da Silva não alcançado seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Extrai-se do procedimento investigatório que, na data supracitada, por volta das 18h00, Matheus Santos chegou ao bar Caiçara acompanhado de sua namorada (Leidiane da Costa Rodrigues) onde, logo depois, chegou o denunciado Ronaldo Correa junto com companheira (Taynara da Silva Silva) e o denunciado Lucas Gomes que passaram a ingerir bebida alcoólica.

Segundo apurado, por volta das 21h00, Matheus Santos deixou o seu aparelho celular carregado no balcão do bar, no entanto, depois de alguns minutos percebeu que tal bem havia sido subtraído e que o denunciado Lucas Gomes havia saído do local no mesmo instante.

Em seguida, Matheus Santos pegou

a motocicleta e saiu atrás do denunciado Lucas Gomes para que devolvesse o seu aparelho celular o qual suspeitava que houvesse furtado. O ofendido encontrou o denunciado Lucas Gomes próximo a sua casa e este negou ter subtraído o aparelho celular.

Ato contínuo, Matheus Santos retornou para o bar e sentou-se à mesa onde estava sua namorada e o denunciado Ronaldo Correa, em seguida, o denunciado Lucas Gomes também retornou para o local, quando o ofendido novamente pediu que este devolvesse o seu celular.

Naquela oportunidade, o denunciado Lucas Gomes repassou uma faca para o denunciado Ronaldo Correa que utilizou tal instrumento para desferir um golpe no pescoço de Matheus Santos.

Os denunciados fugiram do local e Matheus Santos foi socorrido por populares que o levaram para o Hospital de Monte Dourado e, em seguida, devido à gravidade da lesão, para o Hospital de Laranjal do Jari.

O intento homicida dos denunciados não foi consumado em virtude do imediato socorro que o ofendido recebeu que proporcionou o seu atendimento médico eficiente evitando o seu óbito.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito enquanto a autoria resta comprovada pelo depoimento da vítima e declarações das testemunhas.”

Em razões recursais
,
à ID 17075929
, pugna a defesa para que o Recorrente seja impronunciado, sob a alegação de que a acusação não amealhou elementos indiciários suficientes da autoria delitiva a ele imputada.

Em contrarrazões, à ID 17075932
, o RMP de 1º Grau, Dr. Benedito Wilson Corrêa de Sá, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, pois presentes os pressupostos recursais, e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia impugnada.

Em despacho, à ID 17075933
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto em favor de Lucas Gomes de Jesus, para que seja mantida a pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, uma vez que as provas apresentadas pela acusação não são suficientes para estabelecer, com clareza, sua participação no crime como autor.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito,
à ID 27379060
, atestando que a violência física, em decorrência da tentativa de homicídio perpetrada pelo Recorrente Lucas Gomes, ofendeu a integridade corporal da vítima por meio de arma branca, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e em perigo de morte.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase extrajudicial, assim como na judicial.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024